Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728430-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S &amp; D CONSULTORIA S/S LTDA - EPP AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP, MAURO CALICHMAN, DENISE WAISROS PEREIRA, EVA WAISROS PEREIRA, JOSE OSCAR PELUCIO PEREIRA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 21628273. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento já designada. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator